Tribunal: TJDFT
Processo: 0704501-84.2019.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e condenatória de indenização por danos morais, em virtude de inscrição em cadastro de inadimplentes. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Interesse de agir. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade (art. 17). As alegações da petição inicial indicam que a autora buscou resolver o conflito na via administrativa, de modo que eventual análise probatória confunde-se com o mérito. Foi realizada, ainda, audiência de conciliação, sem qualquer acordo firmado entre as partes, o que indica que a ausência de solução consensual da controvérsia não decorreu de indisposição da autora para tal. Preliminar que se rejeita.
3 – Falha na prestação do serviço. Cartão de crédito. Cobranças indevidas. Na forma do art. 14, §3°, do CDC, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. A autora, com o fim de adquirir uma Televisão Led 49 Philco, no momento da compra, firmou contrato de cartão de crédito administrado pelo réu, bem como aderiu a contrato de seguro de garantia estendida. Alega a autora que, apesar de realizar o pagamento completo das parcelas da televisão e solicitar o cancelamento do cartão e do contrato de seguro, o réu efetuou cobranças indevidas e inscreveu seu nome em cadastro de inadimplentes. Em análise aos documentos do processo, há verossimilhança nas alegações da autora. Os comprovantes de pagamento demonstram que houve o adimplemento de todas as parcelas referente à compra da televisão, além do pagamento de algumas parcelas do contrato de seguro (ID 20321442, 20321442 - Pág. 7, 20321442 - Pág. 17). Verifica-se, ainda, que a autora juntou o número do protocolo de atendimento (no 33297041643) em que solicitou o cancelamento do contrato de seguro. O réu, por sua vez, não comprovou a legitimidade das cobranças e apenas se limitou a alegar que não há em seus sistemas internos registro de pedido de cancelamento do cartão de crédito. Todavia, a fatura de ID 20321442 - Pág. 15 corrobora a versão da autora de que antecipou o pagamento das parcelas da televisão, no valor de total de R$ 1.646,63, e, em sequência, solicitou o cancelamento do cartão de crédito. Desse modo, conclui-se que houve cobrança indevida referente a parcelas do seguro (cancelado pela autora) e de anuidades do cartão, o que configura falha na prestação do serviço do réu. Cabível, portanto, a declaração de inexistência do débito, nos termos fixados na sentença.
4 – Dano moral. Cadastro de proteção ao crédito. Inscrição indevida. É cabível indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ (Resp. n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI). O documento de ID 20321446 comprova a inscrição indevida do nome da autora em cadastros de inadimplentes. É devido, portanto, indenização por danos morais.
5 – Valor da indenização. O valor fixado na sentença para a indenização (R$ 3.000,00) não se mostra excessivo, tendo em vista que cumpre com adequação as funções preventivas e compensatórias da condenação. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.
W